Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-70.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004043-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 034.101.291-20 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (APELANTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR RETENÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C NULIDADE DE CONTRATOS DE HONORÁRIOS – PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE CLÁUSULA
QUOTA LITIS
QUE ESTABELECIA A REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 45% – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – PRECEDENTE DO C. STJ – APLICAÇÃO DO ART. 178, INCISO II, DO CC/02 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PATRONO QUE RETEVE PERCENTUAL DE VALORES RECEBIDOS ALÉM DO ESTABELECIDO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL – MEDIDA IMPOSITIVA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo e coação, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, consoante art. 178 do Código Civil.

O pleito inicial é de anulação do contrato e devolução dos valores retidos pelo patrono de modo indevido, desse modo, ainda que tenha se operado o prazo decadencial para anular a avença, considerando que o valor retido pelo causídico na hipótese ultrapassa aquele estabelecido no contrato, a devolução do montante residual é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por APOENA CAMERINO DE AZEVEDO

contra a sentença, de Id. n.º 231891734, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança por Retenção Indevida de Honorários Advocatícios c/c Nulidade de Contratos de Honorários ajuizada por MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES em face de APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“49. Desta feita, considerando tudo o que dos autos consta, bem como consubstanciado na fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, tão somente, para REDUZIR e CORRIGIR o percentual do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre os litigantes, para que a Autora, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES, fosse representada pelo Advogado Requerido, no processo nº. 4961-43.2010.8.11.0004, movido pela Demandante em desfavor da UNIMED, para que passe a constar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor auferido naquela demanda (R$ 97,729,92 (noventa e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)), qual seja R$ 29.318,97 (vinte e nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

50. Por consequência, uma vez que já repassados à parte Autora o valor de R$ 4.978,00 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais), o Requerido, APOENA CAMERINO DE AZEVEDO DEVERÁ pagar à parte Autora, MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES, o valor remanescente de R$ 63.432,95 (sessenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigidos. O termo inicial para a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, considera-se a data da citação (art. 398, CC/2002) e correção monetária calculada pelo IPCA-E, a contar da publicação desta sentença.

51. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão relativa à Declaração de Nulidade do Contrato de Honorários Advocatícios relativos ao processo de Execução Fiscal nº. 788-54.2002.811.0004 – Cód. 31039, pactuado pelos litigantes, tendo em vista que não restou configurada qualquer irregularidade ou ilegalidade da contratação.

52. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento), do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela Autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte Requerida.”

Em suas razões, de Id. n.º 231891741, a parte recorrente, em síntese, assevera que a demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a celebração do contrato, sendo, portanto, alcançada pelo prazo decadencial (art. 178, II, do CPC) e prescricional (art. 205 do CC). Além disso, aduz que a sentença é nula por julgamento extra petita e, no mérito, defende que não houve nenhuma lesão contratual à parte autora.

Requer, assim, preliminarmente, o acolhimento das preliminares arguidas, extinguindo a demanda. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 231891746. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se a hipótese Ação de Cobrança por Retenção Indevida de Honorários Advocatícios c/c Nulidade de Contratos de Honorários ajuizada pela apelada em face do apelante, sob o argumento de que houve vício de consentimento em relação ao contrato de honorários advocatícios celebrado, que previu o pagamento de honorários na ordem de 45%.

A autora narrou, ainda, que na ação movida em face da UNIMED, do valor total de R$97.729,92 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), o requerido/apelante somente lhe repassou a quantia de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduziu a cláusula contratual de 45% para 30% e determinou a restituição dos valores restantes.

Em face desse
decisum
insurge-se o recorrente arguindo as prejudiciais de decadência e prescrição.

Pois bem.

Considerando que a nulidade pleiteada pela autora baseia-se no dolo e má-fé da parte adversa, aplica-se ao caso o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, que, inclusive, operou-se na hipótese.

Para melhor elucidação transcrevo o artigo citado, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico...”

Operou-se prazo decadencial citado porque o contrato que se pretende anular foi celebrado em 04.07.2010, mas a ação foi ajuizada em 13.11.2020.

Com efeito, ainda que estabelecido, de modo indevido, o percentual de 45% a título de honorários contratuais, o fato é que decaiu o direito de pleitear a nulidade da avença em razão do lapso temporal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PLEITO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUOTA LITIS, A QUAL ESTABELECIA A REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 50% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OBTIDO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA LESÃO ( CC, ART. 157). PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS, CONTADO DO DIA EM QUE REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO.
ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 12 ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECADÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se (i) houve decadência do direito da autora em pleitear a nulidade da cláusula contratual "quota litis", na qual se estipulou a remuneração ad exitum do advogado no percentual de 50% do benefício previdenciário auferido pela constituinte; e (ii) se seria possível ao Poder Judiciário revisar cláusula contratual, fixando novo percentual, a despeito de já ter sido prestado efetivamente o serviço contratado. 2. O art. 157 do Código Civil estabelece que "Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta". Em atenção ao princípio da conservação do negócio jurídico, o parágrafo 2º do referido dispositivo legal é expresso em determinar que "Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito". 3. O prazo para anular o negócio jurídico inquinado com o vício da lesão, isto é, quando a pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obrigar-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, é de quatro anos, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico correlato, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 4. Na hipótese, da leitura da petição inicial, é possível constatar que a própria autora, ora recorrida, reconhece que houve lesão ao celebrar o contrato advocatício subjacente, pois sustentou que o advogado da sociedade recorrente se valeu "de situação de desespero da parte", "posição de fragilidade" e da sua "pouca ou quase nenhuma instrução" - premente necessidade e inexperiência - para firmar um contrato com cláusula abusiva (em razão da manifesta desproporcionalidade do percentual cobrado a título remuneratório), como também citou acórdão desta Corte Superior que, em situação análoga, reconheceu justamente a ocorrência de lesão na hipótese em que o advogado "valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa" (REsp n. 1.155.200/DF). 5. Dessa forma, considerando que o contrato objeto do presente litígio foi firmado em 23 de abril de 2007 e a ação subjacente foi ajuizada somente em 25 de julho de 2019, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito da autora, pois há muito decorrido o prazo decadencial de quatro anos.6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1965312 PR 2021/0176055-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

De outra via
,

há de analisar a questão levantada pela autora concernente a retenção indevida de valores por parte do patrono.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“38. Colhe-se dos autos, notadamente, do depoimento pessoal do Requerido, que
admite o recebimento de todos os valores depositados no processo nº. 4961-43.2010.8.11.0004, movido pela Autora em desfavor da UNIMED, bem como a inexistência de repasse de tais valores para a sua Cliente, ora Demandante.

39. A alegação de que se tratava de contrato de risco, de causa complexa ou de que não foi recebido qualquer adiantamento, caracterizando a cláusula “quota litis”, que consiste na fixação de honorários em função exclusiva do resultado de êxito futuro da lide,
não justifica o apossamento pelo Advogado Requerido, da integralidade dos valores percebidos pela Demandante no curso daquela ação movida contra a UNIMED, na qual o Requerido representava os “interesses da Autora”, sua cliente.

40. Portanto, a despeito das justificativas apresentadas pelo Requerido, é certo que caberia a este, o recebimento tão somente, dos valores percentuais descritos no Contrato de Honorários e ora reduzidos por este Juízo, sendo direito incontestável da Autora o recebimento da integralidade das verbas que lhe cabem, qual seja, 70% (setenta por cento) de todos os valores depositados naquele processo, inclusive os valores recebidos e indevidamente apropriados pelo Requerido, na qualidade de Advogado da parte beneficiária.

41.
Considerando que inexiste controvérsia acerca dos valores depositados nos autos, que somam o montante de R$ 97.729,92 (noventa e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), tendo o Requerido repassado à parte Autora, tão somente a quantia de R$ 4.978,00 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais), é certo dizer o saldo devedor é igualmente incontroverso, bastando simples cálculos aritméticos para se auferir o valor residual devido.
”
- Id. n.º 231891734.

Verifica-se que o apelante admitiu em Juízo o recebimento de todos os valores depositados no processo nº. 4961-43.2010.8.11.0004, correspondente a quantia de R$ 97.729,92 (noventa e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), tendo o repassado à parte autora/apelada, tão somente a quantia de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Mantido o contrato que estabeleceu os honorários no montante de 45%, seria devido ao patrono o valor de R$43.978,46 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e a autora o valor de R$53.751,46 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Do valor devido à autora deve ser deduzida a quantia já recebida de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Logo, deve ser ressarcido a apelada o montante de R$48.773,46 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

O pleito inicial é de anulação do contrato e devolução dos valores retidos pelo patrono de modo indevido, desse modo, ainda que tenha se operado o prazo decadencial para anular a avença, considerando que o valor retido pelo causídico na hipótese ultrapassa aquele estabelecido no contrato, a devolução do montante residual é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 884 do Código Civil "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a incidência do prazo decadencial de 4 anos entre a data do contrato que se pretende anular e a data da distribuição desta ação.

Tal como estabelecido pelo Juízo
a quo
na sentença de origem, fica mantida a obrigação de devolução dos valores recebidos pelo apelante relativos ao processo de n.º 4961-43.2010.8.11.0004 (R$97.729,92), considerando, no entanto, o percentual de retenção de 45% estabelecido na avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024